Tribunal: TJMT
Processo: 1022006-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022006-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 942.369.681-34 (AGRAVADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022006-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
– PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de doença preexistente ao falecimento do segurado, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A contra a decisão proferida na Ação de Cobrança de Seguro de Vida interposta por KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO, que rejeitou a impugnação da recorrente e homologou o valor dos honorários periciais apresentados pelo assistente do Juízo, em 5 (cinco) salários-mínimos, e determinou à agravante a providenciar o depósito dos honorários periciais em 15 dias, sob pena de preclusão.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que a perícia a ser realizada limitar-se-á na apreciação de laudos e documentos médicos necessários para apurar se o segurado (esposo da agravada que veio a óbito) tinha ciência da doença que acometia antes da assinatura do contrato, ou seja, trata-se de perícia indireta, que não precisará de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gastos com materiais ou, até mesmo, a anamnese de periciado.

Afirma ainda, que de acordo com a Resolução no 232/2016, do C.N.J para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar laudos médicos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, obedecendo o binômio razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, aduz que caso não seja acolhida a tese recursal, que os honorários periciais sejam reduzidos até o limite máximo de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

A liminar foi deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada (ID 183002173).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(ID 184863249).

Contrarrazões constante no ID 186506195 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
em face de
ICATU SEGUROS S/A
, para o recebimento do seguro prestamista.

Aduz para tanto, que em 06 de agosto de 2013 e 27 de junho de 2014, Joelson Nicoletti, marido da requerente, firmou contratos de Seguro de Vida Prestamista junto à requerida Icatu Seguros S.A., por intermédio do Banco Cooperativo Sicredi S.A, como condição para a obtenção de financiamento agrícola, que previam o pagamento de cobertura de R$100.000,00 e R$400.000,00, respectivamente, sendo que referidos contratos referem-se à Apólice n.o 77.000.090.

Discorre que em 24 de dezembro de 2014 o segurado Joelson Nicoletti veio a falecer, vítima de
“choque séptico, septicemia por stapeyylococcus aaureeis, pneumonia. Tipo de morte: natural.”

Contudo, a requerente, na condição de beneficiária dos seguros encaminhou a documentação à requerida Icatu Seguros, porém, o pagamento foi
indeferido
sob a alegação de verificação de doença preexistente e omissão de informações na contratação do seguro.

Todavia, a parte autora assevera que sequer foi o falecido quem preencheu o formulário dos contratos, razão pela qual pugnou por perícia grafotécnica, tampouco sabia da existência da doença que o vitimou, porquanto descobriu a cirrose hepática apenas em 07/07/14.

A requerida pugnou pela realização de perícia indireta, para que um médico avalie a documentação que pretende seja trazida aos autos, além daquela já existente, para que seja possível a confirmação da tese de que o falecido sabia da gravidade do seu quadro de saúde, quando da contratação.

Desse modo, a decisão saneadora (ID.

63284560 dos autos principais) fixou como prontos controvertidos:

1) o real quadro de saúde do segurado quando da assinatura das apólices ou contratos, e se o mesmo necessitava de tratamento na época 2) a ciência do falecido e dos familiares quanto a existência de doença preexistente a assinatura do contrato; 3) a obrigatoriedade de contratação do seguro para a realização do financiamento 4) além de outros que por ventura indiquem as partes até a abertura da audiência de instrução; bem como nomeou como perito médico do juízo, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP no 155.706, a qual será patrocinada pela parte demandada e, por outro lado, nomeou como
perito grafotécnico
MÁRCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, cujos honorários foram custeados pela parte autora.

A pedido da agravante, foram deferidos os pedidos de ID. 54599705 dos autos de origem, a fim de que fosse expedido ofícios aos Hospital e Laboratórios ali especificados, para que disponibilizem ao juízo os documentos médicos e exames pertinentes ao segurado, para posterior análise pelo perito.

O perito nomeado propôs que a verba honorária fosse arbitrada em 5 salários-mínimos (ID. 115854317 dos autos principais), requerida a redução, o perito manteve o valor fixado (ID. 117669862), tendo o Juízo de primeiro grau rejeitado a impugnação oposta e homologado a proposta de honorários.

Pois bem.

Diante dessas circunstâncias, em que pese a brilhante qualificação do perito nomeado que desempenha de forma exemplar seu
munus publico
como auxiliar do Juízo, tenho que o valor arbitrado está acima dos comumentemente fixados por este Tribunal, em casos semelhantes. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE COM PASSAGEIRA DE TRANSPORTE COLETIVO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.696.396 /MT. HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO”. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0034165- 91.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 25.11.2019).
valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

“PROCESSUAL CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Autores beneficiários da justiça gratuita. Óbito da vítima por suposto erro médico. Deferimento de produção de prova pericial indireta requerida por um dos réus. Homologação do valor dos honorários sugerido pelo perito em R$ 6.000,00. Remuneração a ser paga pela parte que requereu a prova. Art. 95, caput. CPC. Ausência de indicação de critérios objetivos pelo perito para justificar o valor. Montante desproporcional ao grau de complexidade da prova demonstrada nos autos. Perícia que é indireta, envolvendo a análise de prontuário de pequena extensão. Escassez de profissionais especializados na Comarca que, isoladamente, não justifica a fixação elevada. Possibilidade de eventual realização por perito de comarca diversa. Redução do valor, com base nas peculiaridades do caso. Decisão reformada. Valores da tabela anexa à Resolução no 232/2016, CNJ, que apenas servem para limitar a responsabilidade financeira do Estado, no caso de o beneficiário da justiça gratuita restar vencido ou requerer a produção da prova. Limite considerado para mensurar o quantum. Precedente do STJ. Recurso provido”. (TJPR - 1a Câmara Cível - 0029309-50.2020.8.16.0000 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR RUY CUNHA SOBRINHO - J. 28.09.2020).
Valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 290, DO PROCESSO DE ORIGEM) QUE HOMOLOGOU HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO BANCO RÉU AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Cuida-se de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo automotor na qual a Consumidora reclamou da cobrança de IOF, tarifa de cadastro, de registro de contrato, seguro prestamista e capitalização, e cobrança de juros acima da média do mercado. Registre-se que, inobstante decisões anteriores desta Câmara, a questão dos honorários periciais, por implicar possível perda da prova, reputa-se urgente. Inicialmente, vale destacar que o pleito de indeferimento da prova pericial não pode ser acolhido, visto que essa questão foi decidida pelo r. Juízo a quo, em abril de 2021. Em face da referida decisão, não foi interposto qualquer recurso pelo Banco Réu, caso em que ocorreu a preclusão temporal, razão pela qual, agora, cabível apenas analisar o valor dos honorários periciais. Na hipótese, a decisão agravada homologou os honorários periciais em R$3.850,00. Sobre o tema, a Súmula n.o 364, deste Egrégio Tribunal de Justiça, prevê que é razoável a fixação em três salários mínimos e meio para perícias contábeis de menor complexidade referente a mútuos bancários ou arrendamento mercantil, exatamente como no caso ora analisado. Assim sendo, é de se concluir que a verba não merece redução.”
(TJ-RJ - AI: 00323365220238190000, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023)

Desta feita, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de honorários a serem pagos ao perito do juízo, apresenta-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, o qual, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, revela-se incapaz de sugerir ao perito menosprezo pelo seu labor.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023